Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600049-12.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RADIO MZ FM
Órgão julgador: RECORRENTE: RADIO MZ FM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
02/12/2020
Número: 0600049-12.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600049-12.2020.6.16.0139
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600049-12.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e julgou
parcialmente procedente a representação para declarar a violação, pela representada, do artigo 45,
III (primeira parte) da Lei 9.504/1997 na edição do dia 29.9.2020 do programa MZ Notícias Primeira
Edição e condenou a representada ao pagamento de multa correspondente a 20.000 (vinte mil)
UFIR. (Representação Eleitoral proposta por Elizabeth Silveira Schmidt, atual Vice-Prefeita e
candidata a prefeita pela Coligação Somos Todos Ponta Grossa (PV, PSD, PV E AVANTE) e apoiada
pelo atual Prefeito Marcelo Rangel e seu irmão Sandro Alex, em face da Rádio MZ FM, alegando, em
síntese, que a Representada, nome de fantasia Rádio MZ FM 90.7, no programa MZ Notícias
Primeira Edição, no dia 29/9/20 divulgou conteúdo vedado pela legislação eleitoral. Aduz Vale
lembrar que a RÁDIO MZ FM, Nova Estação Radiodifusão E Publicidade Ltda - ME é de propriedade
do SR. Alysson Fernando Zampieri, irmão do candidato a vice-prefeito Ricardo Zampieri, pela
coligação União de Forças Por Ponta Grossa sendo o programa em questão apresentado pelo Sr.
Marcus Zampieri, pai do candidato a vice acima nominado. Sustenta que depreende-se que a
Representada estaria divulgando pesquisa eleitoral inexistente, bem como efetuando propaganda
negativa, incutindo no eleitor ouvinte a ideia de que a Representante estaria mal colocada na
corrida eleitoral, bem como ao atribuir ao atual prefeito e um de seus familiares a prática de
improbidade administrativa; trechos veiculados: "(...) há quem diga que os mano desembarcam
rapidinho da campanha da candidata"; " (...) prefeito lança lá o seu substituto pra dar continuidade
ao seu trabalho, por regra ele sai um candidato forte, por quê? Porque você agora a pouco falou,
ele tem a máquina ele tem a máquina do estado, ele tem a máquina do município na mão, Ponta
Grossa nós não conseguimos enxergar isso, né, pra nossa felicidade, pra nossa felicidade! Vamos
deixar claro."; "Então é Paulo, você quer dizer que com tudo isso a atual gestão foi incompetente,
houve imperícia, imprudência e negligência da administração do herário público"; "E se vir uma
auditoria pesada corre o risco de janela quadrada"; "teve muitos pecados macro que foram
cometidos e que envolvem valores que vai vir à tona em breve"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

RADIO MZ FM (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI (ADVOGADO)
NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14927
116
30/11/2020 16:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.661
RECURSO ELEITORAL 0600049-12.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: RADIO MZ FM
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0083278
ADVOGADO: ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI
RECORRENTE: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0083278
ADVOGADO: ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA.
PROGRAMAÇÃO NORMAL DE RÁDIO. DESESTÍMULO AO ELEITOR.
OBJETIVO DE PREJUDICAR O CANDIDATO. CRÍTICA JORNALÍSTICA QUE
NÃO SE CONFUNDE COM A DIVULGAÇÃO DE FATOS NÃO COMPROVADOS.
N Ã O
P R O V I M E N T O .
1. As críticas proferidas ao candidato ou a atos de gestão, por mais ácidas que
sejam, estão abarcadas pela liberdade de expressão, de modo que podem ser
veiculadas na programação normal de rádio ou televisão.
2. Entretanto, caso não seja a emissora de rádio ou televisão utilizada para
transmitir e informar fatos, opiniões ou críticas, mas para deliberadamente
prejudicar um dos candidatos, haverá a incidência do art. 45, inciso III, da Lei
9.504/97,
eis
que
configurada
a
propaganda
negativa.
3. Caso concreto em que a emissora é de propriedade da família de um dos
candidatos às eleições municipais, tendo a programação normal veiculado fatos
inexistentes sobre outra candidata, inferiorizando-a para o pleito.
4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 14927116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717144201400000014355642
Número do documento: 20112717144201400000014355642

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/10/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
ingressou com uma Representação Eleitoral em face
Elizabeth Silveira Schmidt
de
. A representante é
Nova Estação Radiodifusão e Publicidade LTDA (Rádio MZ FM)
candidata ao cargo de Prefeito da cidade de Ponta Grossa, pela “Coligação Somos Todos
Ponta Grossa (PV, PSD, e AVANTE)”.
Sustenta que, no dia 29/09/2020, um programa da Representada “divulgou
conteúdo vedado pela legislação eleitoral”. Afirma que a
é de propriedade do
Rádio MZ FM
irmão de Ricardo Zampieri, candidato ao cargo de Vice-Prefeito de Ponta Grossa pela
“Coligação União de Forças por Ponta Grossa”, e que o programa em questão foi apresentado
pelo pai de Ricardo Zampieri, Sr. Marcus Zampieri.
Afirma que o programa de rádio deu a entender que ela “estaria mal colocada na
corrida eleitoral, tentando desestimular o eleitor a votar nela”. Aduz, também, que o programa
atribuiu ao atual prefeito práticas de improbidade administrativa e de crimes, “visando
novamente prejudicar a representante”, uma vez que ele é um dos principais apoiadores de

.
Elizabeth S. Schmidt
Requereu, ao final, a aplicação da multa do art. 43, § 3º, da Resolução do TSE n.
23.610/2020, em desfavor da
.
Rádio MZ FM
Após a apresentação de contestação (id. 10937266) e parecer do Ministério
Público Eleitoral (id. 10937466), o Juízo da 139ª Zona Eleitoral prolatou sentença de mérito,
julgando parcialmente procedente a representação.
Sob o argumento de que efetivamente houve ofensa à legislação eleitoral, “sendo
óbvio que o assunto geral da gravação é a candidatura da Representante”, (a) declarou a
violação do art. 45, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e (b) condenou a representada ao
pagamento de multa correspondente ao valor de 20.000 (vinte mil) UFIR.
No dia 07/10/2020, a
interpôs o presente Recurso Eleitoral (id.
Rádio MZ FM
10938116). Sustenta (a) que o fato apreciado pelo juízo
deve ser caracterizado como
a quo
mero debate jornalístico, não constituindo propaganda negativa, e (b) que deve prevalecer a
liberdade de expressão e de imprensa.
apresentou contrarrazões (id. 10938366).
Elizabeth S. Schmidt
Num. 14927116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717144201400000014355642
Número do documento: 20112717144201400000014355642

A
apresentou parecer em seguida,
Procuradoria Regional Eleitoral
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 11387866).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Destaco, de início, estarem presentes tanto os requisitos intrínsecos como
extrínsecos de admissibilidade do presente Recurso.
Em contrarrazões, a título de preliminar, a Recorrida noticiou suposta infração
penal praticada pelo Sr. Marcus Zampieri. É de se ressaltar, desde já, que a conduta não
guarda nenhuma relação com o julgamento da causa.
Na gravação colacionada aos autos (id. 10938416), o radialista afirmou haver
conluio entre a Juíza da 139ª Zona Eleitoral e a candidata

. Pugnou,
Elizabeth S. Schmidt
portanto, pela remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça, para que esta tome as
devidas providências.
Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que, após o
julgamento do Recurso Eleitoral, “se oportuno, fará a remessa de cópia dos presentes autos à
Promotoria de Justiça para análise e adoção das providências cabíveis”.
Intimada,
sustentou que o fato não guarda relação alguma com
a Rádio MZ FM
os autos, pugnando pelo desentranhamento da gravação.
Considerando que a afirmação proferida pelo radialista não guarda relação nem
com os autos, nem com o pleito, caberá ao Ministério Público, aqui representado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, se oportuno, promover a remessa dos autos à Promotoria de
Justiça.
Mérito
A questão fática decorre de um programa de rádio veiculado pela
,
Rádio MZ FM
do qual destaco os seguintes trechos:
A hora que sair os primeiros números das pesquisa aí, pra eleição de, de quinze de
00:02:
novembro, há quem diga que os mano desembarcam rapidinho da campanha da candidata.
As diferenças são, são estratosférica entre do primeiro pro e pro terceiro.
00:43:
E o mais, mais vergonhoso e eu ouso dizer essa palavra é que se você olhar dos
00:57:
municípios aí brasileiros, é quando um prefeito lança lá o seu substituto para dar continuidade
ao seu trabalho, por regra ele sai um candidato forte, por quê? Porque você agora a pouco
falou, ele tem a máquina, ele tem a máquina do Estado, ele tem a máquina do município na
mão, Ponta Grossa nós não conseguimos enxergar isso, né, pra nossa felicidade, pra nossa
felicidade! Vamos deixar claro.
Num. 14927116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717144201400000014355642
Número do documento: 20112717144201400000014355642

Eu acho que em momento nenhum ele teve intenção de ter um sucessor, em momento
01:49:
nenhum ele tem interesse que alguém do seu grupo assuma o comando.
Exatamente! Não existe interesse porque o município está inadmissível
02:27:
financeiramente, se fala em dois orçamentos a dívida, se fala em dois orçamentos. Dois
orçamentos são dois anos de administração sem você poder fazer nada.
A partir dessa conversa, o Juízo
entendeu estar configurada propaganda
a quo
negativa, em desrespeito à norma do art. 45, inciso III, da Lei n. 9.504/97. Em suas Razões,
porém, a Recorrente afirma que parte do referido inciso foi declarado inconstitucional pela ADI
4.451.
No julgamento da ADI 4.451, o STF declarou, por unanimidade, a
“inconstitucionalidade do art. 45, incisos II e III, da Lei 9.504/97, bem como, por arrastamento,
do § 4º e do § 5º do mesmo artigo, confirmando os termos da liminar concedida”. Em
consonância ao pedido formulado na petição inicial e ao que fora decidido liminarmente na ADI,
a decisão do STF atingiu tão somente o seguinte trecho do inciso III: “ou difundir opinião
favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seis órgãos ou representantes”.
Assim, permanece constitucional a vedação prevista na primeira parte do inciso
III. Isto é, permanece vedado, às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal
e em seu noticiário, “veicular propaganda política”.
Sobre o trecho “remanescente” do inciso, destacou a Exma. Min. Rosa Weber que
a vedação à veiculação de propaganda política alberga “os conceitos de propaganda ‘favorável
ou positiva’ e ‘contrária ou negativa’”. Desse modo, segue proibido às emissoras de rádio fazer,
em sua programação normal, propaganda política, gênero do qual a propaganda negativa é
espécie.
E foi nesse sentido que o Juízo
fundamentou a sentença. Isso porque
a quo
afirmou que as falas veiculadas pela
configuraram propaganda política negativa.
Rádio MZ FM
Assim, não houve aplicação de norma declarada inconstitucional. Pelo contrário, houve a
correta aplicação da norma prevista no art. 45, inc. III.
Como bem apontou o Exmo. Min. Gilmar Mendes no julgamento da já supracitada
ADI, a liberdade não é irrestrita a ponto de permitir eventual desequilíbrio do pleito. Conforme
consta na antecipação de voto proferida pelo Ministro:
Não nos esqueçamos que essa é uma realidade: muitas reprodutoras de televisão e de
rádio nos Estados estão em mãos de famílias de políticos e, certamente, têm um
; e pode ocorrer – nada exclui essa possibilidade – de que uma orientação
direcionamento
editorial leve a fazer um noticiário massivamente contrário a um dado candidato. Para a
Justiça Eleitoral, aqui há o bom e relevante direito de resposta. É fundamental que haja esse
remédio. Mas é preciso ter muito cuidado, portanto, com essa temática, claramente:
nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo é permitido. Porque, de fato,
, de maneira definitiva, com
isso pode ser decisivo para comprometer o processo eleitoral
a
sofisticação
hoje
inclusive
de
mecanismos.
(
.
.
.
)
É evidente que a liberdade de imprensa faz parte daquele núcleo básico – com a liberdade de
Num. 14927116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717144201400000014355642
Número do documento: 20112717144201400000014355642

associação, de reunião, de manifestação de pensamento – dos direitos funcionalmente
democráticos. Sem ela, não existe a democracia; mas é fundamental que se tenha aqui essa
visão. De modo que, a despeito de, eventualmente, declarar-se a legitimidade ou a
inconstitucionalidade dessas normas dos incisos II e III, temos que reconhecer que, in
.
,
poderá, sim, o Judiciário fazer as devidas avaliações concreto
[não destacado no original]
Ainda, alega a Recorrente que não se pode censurar as críticas da mídia,
devendo a candidata suportar os ônus de sua posição. Para tratar desse argumento, valho-me
da obra de Aline Osório, “Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão”. Nos termos da autora:
A crítica política – dura, mordaz, espinhosa, ácida – é peça essencial ao debate democrático.
Em disputas acirradas por cargos eletivos, é natural que candidatos e partidos não se limitem
a discutir propostas e programas de governo e utilizem também a estratégia de desqualificar
seus oponentes, destacando seus defeitos, pontos fracos, erros e manchas em suas
biografias. Trata-se do que tem sido chamado de propaganda negativa.
[OSÓRIO, Aline.
. Belo Horizonte: Fórum, 2017,
Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão
p. 228]
A permissividade no que toca às críticas, tal qual destacado nas próprias Razões
da Recorrente, é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência – inclusive por este
Tribunal Regional Eleitoral [RE n. 35.223, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, DJe
07/12/2016].
Ocorre que a matéria em questão não versa sobre mera crítica.
Especificando: as falas direcionadas ao atual prefeito e à administração municipal
não constituem ilícito eleitoral, estando amparadas pela liberdade de expressão, haja vista que
estão incluídas no conceito de “crítica política”. Entretanto, essa mesma “imunidade” não
alcança manifestações com a evidente intenção de prejudicar candidato, podendo gerar
consequências diretas no pleito.
Há de se consignar, ainda, que o julgado (proveniente desta Corte) citado pela
Recorrente [RE n. 35.223] parte da premissa fática de que não houve tratamento diferenciado a
candidato do pleito majoritário, mas somente o direcionamento de críticas à administração do
município. Não é o que ocorre no caso em questão. Ao falar que em suposta pesquisa a ser
divulgada a candidata estaria “mal colocada”, evidencia-se a propaganda negativa, com o
nítido objetivo de desestimular o voto em favor de
.
Elizabeth S. Schmidt
Aline Osório, ao mesmo tempo em que tece diversas críticas à repressão da
propaganda negativa, é contundente em reconhecer que o ato de propaganda com o
“deliberado intuito de prejudicar um candidato ou oponente (...) deve ser coibido por
” [OSÓRIO, Aline. Op. cit., p. 231; não destacado
meio da responsabilização dos envolvidos
no original].
Antes mesmo do julgamento final da ADI 4.451, já era reconhecido que “não será
permitido o abuso do direito nos casos em que ‘crítica ou matéria jornalística venham a
Num. 14927116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717144201400000014355642
Número do documento: 20112717144201400000014355642

descambar para a propaganda política, passando nitidamente a favorecer uma das
” [STF, MC-ADI 4.451, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 24.08.2012. Não
partes na disputa eleitoral
destacado no original].
É exatamente nesse sentido que o Juízo
fundamentou a sentença. O
a quo
programa de rádio em questão, ao fazer menção direta a fatos envolvendo uma suposta
pesquisa, não tratou de opinião, mas, conforme trazido em sentença, versou sobre:
(a) a existência de um fato pretérito, embora não comprovado, e (b) a expectativa de um
resultado provável e indissociável do contexto político no qual as partes se encontram
inseridas, já que, se a Representante apresentaria desempenho pífio quando sequer
candidata era, em contrapartida os outros três candidatos (e não há como se excluir Márcio
Pauliki da análise), estariam em situação consideravelmente superior (“diferença
estratosférica”).
Em outros termos, é de se destacar que a sentença fez uma separação expressa
entre os dois fatos impugnados na Representação: (a) os fatos concernentes à posição de

nas supostas pesquisas e (b) os fatos referentes à gestão do município
Elizabeth S. Schmidt
de Ponta Grossa. Por esse motivo, inclusive, a sentença foi de parcial procedência, afinal,
condenou a emissora de rádio somente pelas questões referentes à suposta intenção de voto.
Ainda, afirma a Recorrente que em nenhum momento fez referência ao nome da
candidata. Alega que tão somente afirmou haver grande discrepância entre os candidatos.
Por mais que não haja menção expressa ao nome de

, é
Elizabeth S. Schmidt
evidente a referência à candidata. Qualquer conclusão diversa implicaria, como apontado em
sentença. “subestimar a inteligência dos ouvintes”.
Inicialmente, vale lembrar que o município de Ponta Grossa possui apenas 5
(cinco) candidatos ao cargo de Prefeito. Entre esses 5 (cinco), apenas 2 (duas) são mulheres
e, entre elas, apenas

pertencia aos quadros da gestão 2016-2020, com
Elizabeth S. Schmidt
reconhecido (e notório) apoio do atual prefeito.
Portanto, ao afirmar que assim que saírem as primeiras pesquisas os “mano”
deixarão de apoiá-la, pressupõe-se a futura perda de apoio de Marcelo Rangel (atual prefeito)
e seu irmão, Sandro Alex – conforme reconhecido em sentença.
O trecho do programa de rádio que melhor representa a menção à Representante
é o seguinte:
00:57: E o mais, mais vergonhoso e eu ouso dizer essa palavra é que se você olhar dos
municípios aí brasileiros, é quando um prefeito lança lá o seu substituto para dar continuidade
ao seu trabalho, por regra ele sai um candidato forte, por quê? Porque você agora a pouco
falou, ele tem a máquina, ele tem a máquina do Estado, ele tem a máquina do município na
mão, Ponta Grossa nós não conseguimos enxergar isso, né, pra nossa felicidade, pra nossa
felicidade! Vamos deixar claro.
Nesse trecho, os apresentadores partem da seguinte premissa: “todo o candidato
com o apoio do Prefeito tem maior chance no pleito, pois se utiliza da máquina pública”. A
conclusão a que eles chegam, porém, não é o de que a candidata apoiada pelo Prefeito de
Num. 14927116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717144201400000014355642
Número do documento: 20112717144201400000014355642

Ponta Grossa está liderando as pesquisas. “Felizes” com uma conclusão que nega a premissa
antes estabelecida, afirmam que em “Ponta Grossa não conseguimos enxergar isso”.
A situação fática deixa clara a propaganda negativa. Os radialistas afirmam que
há, na pesquisa, uma diferença “estratosférica” entre os candidatos; afirmam, também, que a
candidata

, por supostamente estar muito abaixo do esperado na corrida
Elizabeth S. Schmidt
para o pleito, perderá o apoio político que possui.
Soma-se a isso os seguintes fatos: (a) a
Recorrente é de propriedade do
Rádio
irmão de Ricardo Zampieri, vice-candidato à Prefeitura de Ponta Grossa pela “Coligação União
de Forças por Ponta Grossa”; (b) o programa estava sendo apresentado pelo pai de Ricardo
Zampieri.
Afirmar com base em fatos ainda não existentes (suposta pesquisa) que eventual
candidata está “estratosfericamente” abaixo dos concorrentes, e que em breve perderá todo o
seu apoio político, é diminuí-la a patamar inferior, podendo fazer com que o eleitor deixe de
apoiá-la com base não em fatos inverídicos, mas em fatos inexistentes.
Os direitos de informar, opinar, e de tecer críticas, reconhecidos de forma
uníssona por força da Constituição, não podem ser confundidos com suposições não
concretas, sem qualquer amparo fático, capazes de prejudicar a imagem do candidato na visão
dos eleitores.
Deve-se ter em mente que o art. 45, inciso III, da Lei 9.504/97, ao vedar a
propaganda política na programação normal do rádio, consequentemente veda a conduta
praticada pela Recorrente. Isso porque o programa fez referência não somente à administração
municipal (questão amparada pela liberdade de tecer críticas), mas a um suposto e inexistente
resultado de pesquisa.
Conforme bem colocou o Min. Gilmar Mendes no julgamento da ADI 4.451,
existem certas transmissoras de rádio ou televisão que são de propriedade da família de
determinados candidatos, e isso pode levar, caso ocorra abuso da liberdade de expressão, ao
desequilíbrio do pleito.
No caso concreto, o programa de rádio superou a mera crítica. Ao tratar de
suposta pesquisa, de um resultado hipotético, e da consequente (e certa) perda de apoio
político, houve o deliberado intuito de prejudicar a candidata.
Nesse passo, refiro-me à manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral:
“efetivamente pode-se verificar que os diálogos ultrapassaram os limites impostos pela
legislação ao menosprezar a colocação da candidata Elizabeth Schmidt nas pesquisas
eleitorais internas realizadas pelos partidos”.
Por esses motivos, estando a sentença proferida pelo Juízo
em completa
a quo
conformidade com os preceitos legais e constitucionais, voto pelo conhecimento e
desprovimento do presente Recurso.
CONCLUSÃO
Num. 14927116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717144201400000014355642
Número do documento: 20112717144201400000014355642

Forte nas considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600049-12.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: RADIO MZ FM - RECORRENTE: NOVA
ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA - Advogados dos RECORRENTES:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI - PR0083278 - RECORRIDO: ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do RECORRIDO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA -
PR0060888, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN
DITZEL - PR0031361.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.10.2020.
Num. 14927116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717144201400000014355642
Número do documento: 20112717144201400000014355642